Tribunal: TJSP
Processo: 1005284-79.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais c./c. obrigação de fazer. Direito do consumidor. Conta de rede social invadida por "Hackers". Sentença de parcial procedência para condenar a Ré em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por conta da invasão da conta da rede social "Facebook" do Autor, condenando-a, ainda, no reestabelecimento da conta. Recurso do Autor que comporta

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais c./c. obrigação de fazer. Direito do consumidor. Conta de rede social invadida por "Hackers". Sentença de parcial procedência para condenar a Ré em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por conta da invasão da conta da rede social "Facebook" do Autor, condenando-a, ainda, no reestabelecimento da conta. Recurso do Autor que comporta parcial acolhimento. Bloqueio indevido do acesso do consumidor à conta mantida na plataforma digital, agravando-se a situação em razão da conta ser invadida por "Hackers", observando-se que a página invadida era utilizada para comunicação política com a população. Falha na prestação de serviço evidenciada, diante da fragilidade da plataforma, observando-se que a Ré não apresenta uma única prova que demonstre que não houve culpa de sua parte. Violação ao disposto no art. 7o, I, da Lei. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Danos morais configurados que devem ser majorados para o importe de R$ 10.000,00, considerando as peculiaridades do caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.